Tribunal: TJES
Processo: 0008096-75.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008096-75.2015.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDAS QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada (legítima defesa), tenho que deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.
Precedentes.

2.

Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0008096-75.2015.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTANA
,
em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

Depreende-se dos autos, que no dia 05 de abril de 2015, por volta de
1h,
na frente do "Barzão da Barra do Jucu", localizado na Rua A
l
fredo Sirley, bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, o denunciado, co
m
vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra MARCIO LOPES MARIA, vulgo "CAIXOTE", provocando-lhe as lesões constantes no laudo de exa me cadavérico de fI. 56/57.

Consta dos autos que no dia dos fatos estava
m
acusado e v
ítima
, juntamente co
m
outras pessoas no referido bar, quando iniciar
am
uma discussão em razão de problemas envolvendo a esposa do acusado,
momento
em que o mesmo foi ate sua casa, pegou sua arma e retornou ao bar onde estava a vítima, efetuando de imediato os disparos contra ela.

O
crime foi motivado por motivo fútil, haja vista que decorrente de uma discurso, dentro do bar, referente ao uso de um karaokê pela esposa do denunciado.

O
crime foi cometido mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da v
í
tima, haja vista que o denunciado surpreendeu a vítima, efetuando os disparos de arma de fogo pelas costas, conforme diagrama do tórax e corpo constante as fls. 58/61, enquanto aquela estava distraída na frente do bar e n
ão
esperava a presença de JOSÉ RAIMUNDO, p
ois
este j
á
havia se ausentado do local, e menos ainda os disparos.

Pela prática delituosa acima descrita,
JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTANA
foi pronunciado como incurso na sanção do artigo
art.
121, §2º, II e IV, Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
daquela vara.

Nas razões recursais,
a defesa
assevera sobressair a imprescindibilidade de ser absolvido sumariamente com base na perspectiva de que a conduta
em análise
fora amparada pela causa excludente de ilicitude configurada pela legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, afirmar que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida caso não seja perfeitamente identificado os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Nesse mesmo sentido, a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

[...]
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada,
pelo
inquérito policial registrado sob nº 122/2015, o qual contém o auto de prisão em flagrante de fl. 19, relatório final de fls. 85/91, o laudo de exame cadavérico de fls. 60-5.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, o que não ocorreu no caso.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, senão vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, ainda não é possível verificar se havia, no momento do crime, injusta agressão, atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado. A respeito disso, o Policial Civil Érico Vinícius Assis Correa atesta em juízo que
não há nos autos relatos de que a vítima havia agredido fisicamente o recorrente antes dele ter ido para a casa com sua companheira.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo,

o Laudo de Exame Cadavérico relata que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na região torácica, ou seja, região de extrema lesividade
à
vida
.

Extrai-se, ainda, que a prova testemunhal constante nos autos demonstra a existência de indícios veementes da prática do crime que lhe foi imputado,
tendo sido narrado
em juízo

pela própria esposa do recorrente que o marido voltou com a arma ao local dos fatos para se vingar do tapa na cara que a declarante havia levado da vítima.

Assim, consoante demonstrado, o acervo probatório colig
a
do não aponta, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que não se demonstrou que houve uso moderado dos meios necessários
.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu, exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Importante rememorar que a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae), máxime porque, como sabido, os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, com base na interpretação e na apreciação das provas que entendam verossímeis.
[...]. (AgRg no AREsp n. 2.223.457/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0001536- 82.2018.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022)

[...]
. 3. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença.
(TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Dou como prequestionadas as matérias afetas aos dispositivos
41, 155, 383, 384, 413, 414, do Código de Processo Penal
e art.
5
º
, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)